Tribunal: TJSP
Processo: 2025602-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de usucapião – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária postulado pela autora – Circunstâncias pessoais autorizam o deferimento da benesse – Hipossuficiência comprovada – Decisão reformada – Recurso provido.